Tribunal: TJDFT
Processo: 0748812-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PONTO ELETRÔNICO. EXTRAVIO DO CRACHÁ. SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA. DESCUMPRIMENTO DA NORMA INTERNA. FALTAS INJUSTIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega a recorrente que extraviou o seu crachá funcional e solicitou segunda via por processo eletrônico, registrando a sua frequência manualmente em razão da impossibilidade de o fazê-lo pelo ponto eletrônico. Assevera que solicitou a segunda via do cartão, todavia a Administração lançou falta injustificada em razão de não ter atendido as determinações da Portaria 67/2016 – SES/DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38762139). Preparo regular (Id. 38762140 a Id. 38762143). Contrarrazões apresentadas (Id. 38762146).
3. Estabelece o artigo 11, VII, da Portaria 67/2016 – SES/DF que é obrigação do servidor “em caso de extravio ou dano ao instrumento de identificação, permanente ou provisório, comunicar imediatamente a Gerência de Controle de Frequência e Escalas, devendo ressarcir o custo da confecção de novo instrumento de acesso, calculado com base nos valores contratados com a fornecedora do cartão”. Também determina o artigo 17, V, que é considerada falta injustificada e descontada da remuneração do servidor “o não comparecimento à Unidade responsável para solicitar a segunda via do cartão de identificação em até 3 (três) dias úteis após a perda, roubo, furto, defeito ou dano”.
4. No caso, embora a autora afirme que foi orientada a agir de forma diversa pelo setor competente, não há prova nesse sentido nos autos, não se desincumbindo de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ademais, resta demonstrado nos autos que a servidora foi previamente informada pela Gerência de Controle de Frequência e Escala acerca da necessidade de comparecer pessoalmente à unidade responsável para solicitar a segunda via do cartão de identificação (Id. 38762117 - Pág. 16). Assim, a autora, mesmo ciente do procedimento adequado, preferiu solicitar a identidade por requerimento eletrônico pelo sistema SEI, via inadequada e em desconformidade às regras internas do órgão público. Correta, portanto, a decisão da Administração Pública de lançar faltas injustificadas na folha de ponto da autora em conformidade com o que dispõe a portaria da Secretaria de Estado da Saúde, mormente quando não há questionamento sobre sua legitimidade.
5. Vale registrar que a Administração, valendo de critérios de conveniência e oportunidade efetuou ajustes nas faltas injustificadas, modificando-as para faltas justificadas a fim de evitar prejuízo funcional à autora (Ids. 38762117 - Pág. 23, 24).
6. Portanto, não restou demonstrada nos autos qualquer ilegalidade que possibilite a modificação da decisão da Administração Pública.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.